Tribunal: TJBA
Processo: 0012144-70.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012144-70.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIVANILDO DA PAIXAO CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA

APELADO: MARKET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RICCIARDI FILHO, MARILENA ALVES DE JESUS AUGUSTO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. EXECUÇÃO E PRESCRIÇÃO SUSPENSAS DE 2017 A 2018. BENS DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZADOS. FIM DO PRAZO PRESCRICIONAL EM JUNHO DE 2023. PEDIDOS REITERADOS DE MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE NÃO AFASTAM A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA E EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o feito com mérito.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu de fato a prescrição intercorrente, sob alegação de que não foram exauridas as tentativas de localização de bens do devedor.

III. Razões de decidir:
A prescrição intercorrente é aplicável quando, após tentativa infrutífera de citação ou de localização de bens, não há providência efetiva do exequente no prazo da prescrição material aplicável, configurando inércia. O prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do CC, é aplicável à execução fundada em título executivo judicial. Nos termos do art. 921, §5º, do CPC, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição. Diligências genéricas e sem efetividade, como pedidos reiterados de buscas patrimoniais inócuas, não afastam o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente incide quando findado o prazo de suspensão e o da prescrição do direito material, não forem encontrados bens do devedor. Diligências inócuas não impedem o reconhecimento da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012144-70.2005.8.05.0113
, em que figuram como Apelante GIVANILDO DA PAIXAO CARVALHO e como Apelada MARKET SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.